Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-98.2010.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000357-98.2010.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DE SOUZA - FERRAGENS - CNPJ: 02.121.694/0001-40 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 249.953.802-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000357-98.2010.8.11.0049 movida contra
JOSÉ LUIZ DE SOUZA – FERRAGENS E OUTROS
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, após reconhecer a prescrição intercorrente do crédito executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que

“não há espaço temporal para se cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da Exequente na promoção das medidas processuais cabíveis durante o trâmite do processo executivo”.

Alega ainda que
“por aplicação análoga da Súmula 106/STJ, não há que se falar em reconhecimento de prescrição intercorrente por demoras intrínsecas do Poder Judiciário".

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000357-98.2010.8.11.0049 movida contra
JOSÉ LUIZ DE SOUZA – FERRAGENS E OUTROS
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, após reconhecer a prescrição intercorrente do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, em
10/03/2010, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação, que restou infrutífera.

Em 16/09/2011 fora realizada a citação por edital.

Em 17/09/2012, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens via Bacenjud, que foi deferido e inexitosa em 02/06/2013.

Em 10/01/2014, a exequente solicitou envio de ofício as cooperativas de créditos, para informar a existência de ativos financeiros, que foi indeferido.

Houveram novas tentativas frutíferas de localização de bens, mas infrutíferas.

Em 31/05/2021, o Juízo
a quo,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Com efeito, nos termos da Súmula nº 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e, após o transcurso desse prazo inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula nº 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento nesse sentido, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, verifica-se que houve a citação por edital.

Em 17/09/2012, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens via Bacenjud, que foi deferido e inexitoso em 02/06/2013.

Em 10/01/2014, a exequente solicitou envio de ofício as cooperativas de créditos, para informar a existência de ativos financeiros, que foi indeferido, o que demonstra a ciência da tentativa de não localização de bens.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 10/01/2015, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 10/01/2020, tendo a sentença sido proferida em 31/05/2021.

Cabe ressaltar que, ainda que haja petição requerendo a penhora de bens durante o lapso prescricional, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que falar de inexistência da prescrição.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023